Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706410-14.2021.8.07.0006 RECORRENTE: MAXUEL GALENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Réu condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetivas de urgência, de perseguição e de vias de fato contra a mulher, valendo-se das condições intimas de afeto 2 - A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela narrativa da ocorrência policial, termo de declarações e pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, corroborada pelo depoimento das testemunhas, comprovados, ainda, pelo registro de ocorrência e pela prova produzida em juízo. 3 - Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de uma absurda impunidade. 4 - O art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa garantir o efetivo cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica. Tem-se, portanto, delito contra a Administração da Justiça, na qual o sujeito passivo imediato é o Estado e o sujeito passivo mediato ou indireto é a mulher vítima de violência. 5 - O consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do agressor no lar comum não tem o condão de, por si só, revogar decisão judicial que deferiu a Medida de Urgência. Portanto, esta continua tendo plena validade, até que ocorra a pronúncia de uma contraordem, pela autoridade competente. 6- Em sendo assim, mostra-se inviável, pois, o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do réu pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, uma vez que o bem jurídico tutelado nesse tipo penal é a administração da justiça. 7 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do CPP, alegando que tendo havido o consentimento da vítima resta descaracterizado o crime de descumprimento de medidas protetivas. Assevera que, ao contrário do entendimento da turma julgadora o bem jurídico tutelado é a incolumidade da ofendida, e não a administração da justiça. Acrescenta que ao acreditar estar abarcado pela excludente supralegal de ilicitude, qual seja, o consentimento da ofendida, não houve dolo de ofender o bem jurídico tutelado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, ao sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Deste modo, em que pese as alegações da defesa de que a ofendida Cassia havia permitido que o acusado voltasse a habitar a residência, retornando à convivência familiar, compreendo que tais argumentos não são suficientes para afastar o tipo penal que não visa resguardar apenas a integridade física e psíquica da vítima, como acima explanado. De fato, verifica-se que restou comprovado que o apelante descumpriu decisão judicial adentrando a residência da vítima e, posteriormente, perseguindo e praticando vias de fato contra a vítima, apesar de ciente do deferimento de medidas protetivas que proibiam sua aproximação dela” (ID Num. 32347113 - Pág. 14). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017